Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702673-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME EMBARGADO: INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME, TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por INTEGRA CALL CENTER LIMITADA (ID 46570575) e TELEFÔNICA BRASIL S/A (ID 46754292) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46271358). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator